Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-11.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a

Ementa:

DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da ação e a ilicitude de suas negativações, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação e para determinar o cancelamento da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001965-11.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante WILLIAN
GOMES
FRANCISCO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
II
MULTICARTEIRA FIDC NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO no 36586
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá 4a Vara Cível
Apelante: Willian Gomes Francisco (Justiça Gratuita)
Apelada: Itapeva II Multicarteira Fidc Np
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão
do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto
da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de
provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja
exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de
inadimplentes foram impugnadas pela parte autora

Reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da ação e a
ilicitude de suas negativações, de rigor, a reforma da r.
sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da
ação e para determinar o cancelamento da respectiva inscrição
em cadastro de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da
causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL Caracterizado o defeito de
serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma
vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação do banco na obrigação de
indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral
- Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r.
sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 227/229, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Por todo o exposto, julgo
improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito com base no art.
487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios que, nos termos do art.
85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que
deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, respeitada eventual
gratuidade de justiça concedida. Reconsiderada a decisão que concedeu a tutela de
urgência, oficie-se aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes informando estar
autorizada a divulgação das restrições objeto da ação, desde que assim ainda queira o
credor. Transitada em julgado e decorridos dez dias sem novos requerimentos, arquivem-
se, com as anotações de praxe”.
Apelação da parte autora (fls. 231/243), sustentando: (a)
os documentos juntados pela parte ré não demonstram a origem e a exigibilidade do
débito; (b) a inscrição em cadastro de inadimplentes efetivada pela parte ré é ilícita; e
(c) sofreu dano moral.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 246/264), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a demanda procedente, nos
termos da petição inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a
propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos
da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO
ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO.
ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu
olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
4
mãos quando a colocava em um freezer, causando graves lesões. 2 -
Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de consumo, no
conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC
("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo
consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de
defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da
violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido,
julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a
Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013,
DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à
quantificação da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de
consumo, bem como no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do
STJ, há de se fazer uma distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação
contratual entre cliente e banco, o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser
identificado como consumidor, seja pela exegese do conceito de destinatário final (art.
2o), ou pela interpretação do art. 29, que autoriza a equiparação para fins de proteção
contratual,
atualmente interpretado
segundo
exigência de demonstração de
vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a
relação jurídica que resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de
indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de
quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final
ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera
constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do
fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria contratual permite-se
investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua
equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que
se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da
atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de
questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva,
inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP,
p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
5
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o
CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto,
a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o
próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas
situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado
ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.”
(STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ
05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente
da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria
encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da
responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao
fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil,
que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto
no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia,
atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que
compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o
que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do
Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Cessionário de crédito, além de ser parte legítima em
ação, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou
sustação de protesto de título de crédito ou de inscrição em cadastro de inadimplentes,
tem obrigação de indenizar os danos causados ao devedor por indevidos apontamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
6
ou protesto de título ou anotações restritivas em banco de dados de créditos adquiridos.
Neste
sentido,
quanto
à
legitimidade
passiva
e
responsabilidade da faturizadora por danos decorrentes de indevidos protestos de títulos
e/ou inscrição de débito em cadastro de inadimplentes, caso análogo e com inteira
aplicação à espécie, uma vez que o “factoring compreende a cessão de direitos
creditórios, matéria esta regulada pelo Código Civil” (Arnaldo Rizzardo ,
Factoring”, 3a ed., RT, 2004, SP, p. 115), a orientação do julgado extraído do site do:
(a) do Eg. STJ: “DECISÃO 1. Cuida-se de petição de agravo tirado de decisão que
inadmitiu recurso especial interposto com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de empresa de
fomento mercantil enviar a protesto, duplicatas recebidas em operação comercial. No
caso é uma ação anulatória de protesto indevido de título, em razão de duplicata
recebida por endosso translativo. Nas razões de recurso especial, alega a recorrente a
sua ilegitimidade passiva, por ser mero endossatário e ter agido em exercício regular do
direito. Sustenta, ainda, violação ao art. 23 do CPC e art. 265 do Código Civil,
afirmando não haver solidariedade nas verbas sucumbenciais. Decido. 2. Inicialmente,
consigne-se que o agravante não rebate especificamente o fundamento da decisão
agravada, qual seja: incidência da Súmula 7/STJ, circunstância que obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incidência do entendimento expendido na Súmula
182/STJ. 3. Ainda que assim não fosse, no que pertine ao mérito, a decisão da
Corte local que entendeu ser o endossatário, empresa de factoring, parte legítima e
que o protesto indevido da duplicata por este enseja o dever de indenizar, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, verbis: RECURSO ESPECIAL.
TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
DUPLICATAS
SEM
CAUSA.
PROTESTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. O contrato de factoring
convencional é aquele que encerra a seguinte operação: a empresa-cliente transfere,
mediante uma venda cujo pagamento dá-se à vista, para a empresa especializada em
fomento mercantil, os créditos derivados do exercício da sua atividade empresarial na
relação comercial com a sua própria clientela os sacados, que são os devedores na
transação mercantil. 2. Nada obstante os títulos vendidos serem endossados à
compradora, não há por que falar em direito de regresso contra o cedente em razão do
seguinte: (a) a transferência do título é definitiva, uma vez que feita sob o lastro da
compra e venda de bem imobiliário, exonerando-se o endossante/cedente de responder
pela satisfação do crédito; e (b) o risco assumido pelo faturizador é inerente à atividade
por ele desenvolvida, ressalvada a hipótese de ajustes diversos no contrato firmado
entres as partes. 3. Na indenização por dano moral por indevido protesto de título,
mostra-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes 4. Recurso
especial conhecido em parte e provido. (REsp 992.421/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 12/12/2008) AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL -
DUPLICATA SEM ACEITE - ENDOSSO TRANSLATIVO - LEGITIMIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
7
BANCO ENDOSSATÁRIO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 'A instituição financeira
que desconta duplicata assume risco próprio ao negócio. Se a leva a protesto por falta de
aceite ou de pagamento, ainda que para o só efeito de garantir o direito de regresso, está
legitimada passivamente à ação do sacado e responde, ainda, pelos honorários de
advogado, mesmo que a sentença ressalve seu direito de regresso, tudo porque deu
causa à demanda, para proteger direito seu, diretamente vinculado à atividade
empresarial.' (AgRg no REsp 195.701/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de
16/12/2002). Agravo improvido. (AgRg no Ag 1165782/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 07/10/2009) PROTESTO
DE DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1. O banco que procedeu a protesto de duplicata sem aceite, recebida
mediante endosso translativo, tem evidente legitimidade passiva para a ação declaratória
de inexigibilidade do título. 2. Reconhecido pelas instâncias ordinárias a
responsabilidade do Banco, que levou a protesto o título recebido, sem as devidas
cautelas, impõe-se-lhe os ônus sucumbenciais. 3. Recurso especial não conhecido.
(REsp 204.377/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008) Incide no caso a Súmula 83/STJ. 4. Ante o
exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.” (AREsp 014451/SP, rel.
Min. Luiz Felipe Salomão, data da publicação: 05/09/2011, o destaque não consta do
original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “CAMBIAL Duplicata simulada -
Crédito inexistente - Operação de factoring - Protesto indevido - Pessoa jurídica - Dano
moral caracterizado. I - A duplicata é título causal, necessitando que o negócio
jurídico subjacente fique comprovado nos autos, para dar lastro à sua emissão. II -
Em operação de factoring, o cedente responde pela existência do crédito, mas é
dever do cessionário conferir a origem do título e a cadeia de endossos, resultando
na solidariedade e legitimidade passiva de ambos. III - Nos termos da Súmula n° 227
do S.T.J., a indenização por dano moral, havendo ofensa à boa fama da empresa, se
impõe e deve ser fixada com moderação e proporcionalidade. Apelações parcialmente
providas” (22a Câmara de Direito Privado, Apelação 0023146-45.2009.8.26.0361, rel.
Des. Andrade Marques, v.u., j. 02/12/2010, o destaque não consta do original); (b.2)
“ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Ação declaratória de inexigibilidade de título
c/c pedido de tutela antecipada - Ré que recebeu crédito oriundo de operação de
compra e venda (Fomento Mercantil), assumindo, assim, a condição de credora da
obrigação representada por duplicata, de modo que reúne as condições da ação
para figurar no polo passivo - Sentença cassada para que o processo tenha
prosseguimento, na forma da lei - Apelação provida”. (TJ-SP, 18a Câmara de Direito
Privado, Ap. Cível no 9201514-70.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita
de Oliveira, v.u., j. 22.03.2011, o destaque não consta do original); e (b.3) “Cambial -
Cessão em contrato de factoring - Inexistência de causa subjacente - Possibilidade
de alegação pela sacada - Legitimidade passiva da faturizadora - Descabimento de
ressalva quanto a direito de regresso cambiário contra a faturizada. Diante das
características do contrato de factoring, destacando-se a cessão de crédito, é
possível ao cedido-devedor opor à faturizadora exceção de inexistência de causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
8
subjacente ao título. A faturizada responde perante a faturizadora pela existência
do crédito cedido, segundo o contrato e a lei civil. Descabe, portanto, ressalva de
direito de regresso baseado no Direito Cambiário. Ação declaratória de nulidade
procedente. Recurso não provido.” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação
9209330-69.2009.8.26.0000, rel. Des. Itamar Gaino, j. 09/12/2009, o destaque não
consta do original); e (b.3) “Declaratória de nulidade de título. Sustação. Cheque.
Prazo de apresentação expirado, factoring. Parte legítima. Exceções pessoais
cabíveis. Cobrança improcedente. Recurso provido”. (TJ-SP, 13a Câmara de Direito
Privado, Ap. Cível no 00428889-04.2002.8.26.0000, Rel. Cauduro Padin, v.u., j.
16.08.2006, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, reconhecendo a legitimidade passiva do endossatário, em ações
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito, a ela transferidos por endosso
translativo, a orientação dos julgados extraídos do Eg. STJ: “Trata-se de agravo de
instrumento interposto por CAIRO DEDSON PIMENTA DE ANDRADE contra
decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais
indeferindo o processamento de recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
letra 'a' da Constituição Federal, manejado frente a acórdão assim ementado:
'DECLARATÓRIA - CHEQUE AO PORTADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CAUSA DEBENDI . EXCEÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DO
ATO. AUSÊNCIA DE PROVA. - Em se tratando de ação declaratória visando
principalmente a declaração de nulidade dos cheques e o cancelamento dos
protestos dos mesmos, não têm legitimidade para estarem no pólo passivo da ação
endossantes que tendo transmitido os direitos resultantes dos títulos, deles se
desvincularam. - Segundo iterativa jurisprudência, tendo o cheque circulado, não se
pode em face de seu portador, opor exceção pessoal de inexistência de causa debendi,
uma vez que os títulos combiariformes ao portador se transmitem pela tradição,
legitimando-se como seu proprietário aquele que tem a posse. - Não havendo nos autos
prova cabal de existência de ato ilícito, a improcedência do pedido de indenização por
danos morais, realmente se impõe' (fls. 19). (...) A irresignação não merece prosperar.
De início, não há falar em violação ao art. 47 do Código de Processo Civil, porquanto o
Tribunal a quo é peremptório ao afirmar que o interesse processual, no pólo passivo, é
restringido a apenas um dos réus, aquele que, em tese, irá suportar os efeitos da
sentença anulatória, haja vista que os endossatários já se encontram desvinculados do
título. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CAMBIAL
-
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA. I - Inexiste litisconsórcio passivo necessário se
a decisão não tiver que ser unitária para os réus e ausente comunhão de interesses
entre eles. II - Recurso não conhecido." (REsp 201685 / ES, Ministro WALDEMAR
ZVEITER, DJ de 09/04/2001) (...) Nego provimento ao agravo”. (Ag 684838/MG, rel.
Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2005, o destaque não consta do
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
9
2.4. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito,
por não tornar a dívida inexigível, não tem o condão de liberar o devedor do
adimplemento da obrigação, nem de impedir o cessionário de praticar os atos
necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos
órgãos de proteção ao crédito, mas apenas de dispensar o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário, visto que o
objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. 1. "A ausência de notificação quanto à
cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o
devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu
nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas
dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de
pagá-la novamente ao cessionário". (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
11/11/2013) 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no
recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO
(...) Nas suas razões, o recorrente sustentou violação do art. 290, do Código Civil, ao
argumento de que não houve notificação prévia quanto à cessão de créditos como exige
a lei de regência. Acenou, ainda, pela ocorrência de dissídio jurisprudencial. Requereu o
provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O recurso não merece
guarida. Inicialmente, relembre-se que a cessão de crédito é um negócio jurídico
bilateral de transmissão de crédito entre o credor e um terceiro alheio à convenção
inicial. Historicamente, no Direito Romano, não era permitida a sucessão particular de
dívidas, pois havia uma concepção rígida de obrigação, sendo admitida apenas a
novação, a qual ensejava a extinção da obrigação anterior e a criação de um novo
encargo. Atualmente, com o maior dinamismo na mobilização do crédito, passou-se
a admitir a flexibilização dos polos da relação obrigacional com a adoção de
institutos como a cessão de crédito, a assunção de dívida e a cessão da própria
posição contratual. Seguindo este novo posicionamento, o atual art. 286, do Código
Civil permite textualmente a cessão de créditos, admitindo-se a mudança no polo
ativo da relação obrigacional, in verbis: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito,
se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a
cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não
constar do instrumento da obrigação. Destaque-se, ainda, que a cessão pode ocorrer
tanto a título oneroso como gratuito, não havendo, ainda, a necessidade do prévio
consentimento do devedor. Em relação a este último aspecto, a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
10
desta Corte Superior restou pacificada no sentido de que desnecessário o
consentimento expresso do devedor para que a cessão de crédito seja considerada
legal. A propósito, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE
CRÉDITOS. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO.
ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ARTIGO 567, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. AGRAVO
DESPROVIDO. I - Consoante entendimento desta Corte, a teor do art. 567, II, do
Código de Processo Civil, é garantido ao cessionário o direito de promover a
execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi
transferido por ato entre vivos, não se exigindo o prévio consentimento da parte
contrária, a que se refere o art. 42, § 1o, do mesmo Código. II - A Emenda
Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009 dispõe que todas as cessões de
precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram
convalidadas, independentemente da concordância da entidade devedora do precatório,
ainda que se trate de créditos de natureza alimentar. III - Agravo interno desprovido.
(AgRg no REsp 1097495/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 16/08/2012, DJe 23/08/2012) PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE
CRÉDITO.
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
HABILITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não
exclui a titularidade do advogado para o recebimento dos créditos oriundos dos
honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. O
crédito consubstanciado nos honorários de sucumbência pertence ao advogado, que
detém o direito material de executá-lo ou, se assim o preferir, cedê-lo a terceiro. 3. O
cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor
para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a
execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi
transferido por ato entre vivos. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para dar continuidade ao julgamento da Apelação.
(REsp 1220914/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011) Dessa forma, pode-se afirmar que a cessão
de créditos não necessita do consentimento do devedor. Entretanto, apesar do
entendimento acima destacado, de que não há necessidade do prévio
consentimento do devedor, subsiste o juízo de que o devedor deva ser devidamente
notificado sobre a ocorrência da cessão, para que esta produza plenos efeitos em
relação a ele. Esta exigência decorre do previsto no art. 290, do Código Civil, in
verbis: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão
quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público
ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Assim, a falta de notificação do
devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito em relação a ele, embora
permaneça válida a operação entre cedente e cessionário. Em verdade, trata-se de
aplicação do dever de informação nascido do princípio da boa-fé objetiva. Nesse
sentido, os seguintes precedentes acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
11
CONHECIMENTO PELO DEVEDOR. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. - A
cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada,
contudo, a manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da
cessão supre a necessidade de prévia notificação. Precedentes desta Turma. - Em
consonância com o disposto no art. 567, II, do CPC, pode ser dispensada a
anuência do devedor quando formulado pedido de substituição do pólo ativo do
processo de execução, pois este ato processual não interfere na existência, validade
ou eficácia da obrigação. - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 588321/MS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ
05/09/2005, p. 399) CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. A cessão de crédito não vale em relação ao
devedor, senão quando a ele notificada. Precedentes desta Turma. - Agravo no recurso
especial não provido. (AgRg no REsp 1.171.617/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 28/02/2011) Por
outro lado, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, a ausência
de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o
condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco o de
impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao
crédito. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CESSÃO DE
CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO
DO
DEVEDOR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF. 1. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da
controvérsia. 2. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no
art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da
obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado
a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
11/11/2013). Dessa maneira, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de origem.
Ademais, o Tribunal de origem rejeitou o pleito indenizatório sob o fundamento de que
o requerente restou devidamente notificado. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao
recurso especial.” (REsp 1403024/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da
publicação: 02/06/2014, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO (...)
Tudo visto e examinado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do
agravo, passa-se à análise do recurso especial. (...) Posto isso, a decisão proferida pela
Corte local está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual se
orienta no sentido de ser "A cessão de crédito não vale em relação ao devedor,
senão quando a ele notificada, contudo, a manifestação de conhecimento pelo
devedor sobre a existência da cessão supre a necessidade de prévia notificação.
Precedentes desta Turma" (REsp 588.321/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
12
Terceira Turma, DJ 05/09/2005). A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE
CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULAS
282 E 283/STF. 1. A questão da cessionária ser, ou não, credora não foi objeto de
debate no acórdão recorrido, carecendo-lhe do indispensável prequestionamento. 2. A
respeito da exigência de anuência do devedor, verifica-se que o recorrente deixou de
atacar fundamento apto a manter a conclusão do acórdão recorrido, motivo pelo qual
forçosa a incidência da Súmula 283/STF. 3. Ademais, 'a cessão de crédito não vale
em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a manifestação de
conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a necessidade de
prévia notificação.' (REsp 588.321/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 399) 4. Agravo
regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.400.103/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011 -
grifou-se). Outrossim, esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido
de que a ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível.
A esse respeito: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CESSÃO DE
CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO
DO
DEVEDOR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF. 1. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da
controvérsia. 2. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no
art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da
obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado
a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 3.
Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
11/11/2013 - grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. RAZÕES DE DECIDIR. ART. 186 DO CC E 293 DO CPC.
NÃO IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. CESSÃO DE
CRÉDITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGISTRO. NOTIFICAÇÃO.
CIÊNCIA. VALIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem não conheceu
do pedido da agravante por inépcia, nos termos do art. 515 do CPC, fundamento único
da controvérsia que não foi combatido pela agravante. Incidência do enunciado 283 da
Súmula do STF. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida
inexigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp
1.379.074/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013 - grifou-se). "DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao
devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a
dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o
devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
13
resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma
ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve
ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas
consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em
segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter
pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do
CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento" (REsp 936.589/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe
22/02/2011 - grifou-se). (...) Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento
ao recurso especial.” (AREsp 333518/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 26/11/2013, o destaque não consta do original).
2.5. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito
em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão
de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços,
incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada
pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por
envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova
pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos:
“A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito
mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a
prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o
ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor:
deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato,
alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de
que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a
prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com
o direito se enquadra na classificação geral, independentemente da relação jurídica a
que se refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova,
quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade
imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva,
mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são questionados, cada qual
tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar
pagamento a mandatário, com o autor alegando revogação de mandato. A regra que
impera mesmo no processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato
será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando
a posição das partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do
fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
14
dele é o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non
sunt probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico
de quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a questão
das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o proprietário do que
seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo sendo autor, ao réu
incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já que ela se refere a fato
constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia a declaração de
negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato constitutivo é o crédito e o
ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é réu. Atribuição do ônus
da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária de quem será o
benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a prova, cujo
ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a
quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não
foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que
dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à
outra parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não
posse ser desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se
mantém em estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo
com o quod plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de
Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o
fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a
lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de
ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo
lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da
parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o
juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da
prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá
provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato
constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da
responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito,
a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
15
consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do
dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano
e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o
juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao
réu. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito
do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa
do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que
repugna à garantia do devido processo legal, com as características do
contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza
com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das
provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir
do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense,
2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta
Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO
RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega
o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que,
salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o
acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o
pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor
do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag
650254/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque
não consta do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA.
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de
relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o
ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo
porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar
que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova
é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
16
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010,
DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a
prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus
da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por
meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. -
Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado
mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do
cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras,
ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida
por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor
do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
- Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que
não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a
Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005
p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que
houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o
banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão magnético, decerto do
cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da
inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser tratado como simples
alegação de defeito do serviço, desde que devidamente interpretada a expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
17
'quando não fornece a segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele
pode esperar, constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser
responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I,
do art. 14). Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova,
porque há notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras
falcatruas na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor,
portanto, verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do
projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições, ele
mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de incidente, como
poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em
benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao banco provar
que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual
alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e
para assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas
as medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os
'caixas eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem
ou máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir
a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da parte
autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente
identificada no documento juntado aos autos a fls. 22/23, uma vez que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade
e inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valor de R$ 472,38, referente a dívida com data de vencimento em 21.08.2017, e
de inscrição em 25.12.2018 (cf. fls. 23).
Na espécie, a ré juntou cópias de: (a) instrumento de
contrato de cessão de crédito celebrado entre a parte ré e Pernambucanas Financiadora
S/A (fls. 174/177); (b) “cadastro cartão pernambucanas” (fls. 180/181); (c) cópia de
documento pessoal da parte autora (fls. 182/184); (d) tela interna referente a dados
cadastrais da parte autora (fls. 185); e (e) cópias de faturas de cartão de crédito (fls.
186/191).
No caso dos autos, os documentos juntados pela parte ré
não bastam para comprovar a regularidade das inscrições impugnadas, porquanto não
demonstram que o débito objeto da ação estava incluso no termo de cessão de crédito
juntado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
18
Em sendo assim, como a prova produzida não gera o
convencimento da existência da dívida inscrita, de rigor, o reconhecimento de que a
prova documental produzida pela parte ré não basta para demonstrar a existência, a
exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à dívida em questão, prova esta
que era de ônus da parte ré, uma vez que a parte autora negou a existência do débito
inscrito.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré
pela indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude da
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a débitos que
não são de sua responsabilidade.
2.7.
Reconhecida
a
inexigibilidade
dos
débitos
identificados na inicial e a ilicitude de suas inscrições em cadastros de inadimplentes,
por ato ilícito da parte ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a
inexigibilidade da dívida em questão, com determinação de cancelamento da respectiva
negativação, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do
ora julgado.
2.8. Caracterizado o defeito de serviço, consistente em
indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do
réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do
banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em
questão.
2.9. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.225,00, com incidência
de correção monetária a partir da data deste julgamento.
2.9.1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
19
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999,
DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de
que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para demonstrar
o dano moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg.
STJ: (a) “A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da
existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg
no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe
23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito é suficiente
para a configuração dos danos morais." (STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A simples inscrição
indevida do nome da recorrida no cadastro de emitentes de cheques sem fundos CCF,
já é suficiente para gerar dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a Turma, REsp
651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ 06/12/2004 p. 335).
2.9.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A Súmula 385/STJ estabelece: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu
indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em razão
da ilícita anotação realizada pela parte ré referente ao débito objeto da demanda, visto
que inexistentes outras negativações em nome da parte autora (fls. 22/23).
Destarte, ausente legítima inscrição preexistente e
contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação,
inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
2.9.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano
experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação
do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios
do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme
site do Eg. STJ).
2.9.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
20
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos
Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o,
IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O
que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em
múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A
indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste
na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. -
Provimento parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo
sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro
Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art.
557, § 1o-A, do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o
quantum indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente
na data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-
se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE
430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do
Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.9.5. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$ 1.045,00, daí por que a indenização arbitrada corresponde a 5
salários mínimos vigentes.
2.10. Os juros simples de mora incidem a partir da data do
evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de
responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação
contratual entre as partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161,
§ 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega ofensa
ao art. 407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma em
comento que os juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que
conhecido o valor da dívida, ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a
dívida principal" (e-STJ, fls. 189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal local
diante do contexto fático-probatório presente nos autos entendeu que não houve
contratação entre as partes, tornando-se indevidos os protestos e as negativações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
21
realizados em nome do recorrido, ensejando, assim, o dever de indenizar da
recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade extracontratual da
recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida, restando até mesmo
reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso especial (e-STJ, fl. 194). De
acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora
fluem a partir da data do evento danoso. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL -
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL -
AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE
OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE -
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE

SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito
ao termo inicial de incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade
extracontratual, hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve
incidir a partir do arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe
de 16/5/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula
do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar
omissão apontada. (EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem
determinou o termo inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169),
enquanto o recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que
fixado o valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se
depreende das informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da
incidência dos juros moratórios não se encontra em consonância com a
jurisprudência deste Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve
recurso da parte autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se
configurar reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-
CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a sentença fixado a incidência dos juros
moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte autora não ter se irresignado quanto
sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que prejudicaria a parte apelante." 4.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 415665/MS, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
22
Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 17/2/2014) "ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL
CARACTERIZADO.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS
DESDE A CITAÇÃO. PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO
A
PARTIR
DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
QUE
ACARRETARIA REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE
SUMULAR 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial
dos juros moratórios fixado no acórdão recorrido ao entendimento compendiado no
verbete sumular 54/STJ acarretaria, no caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que
a parte recorrente é a própria municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o
termo inicial da fluência dos juros moratórios tal como lançado no acórdão estadual,
isto é, a partir da citação, solução intermediária entre a jurisprudência consolidada e o
pedido recursal. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a
Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do exposto,
com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.”
(REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 30/05/2014, o destaque
não consta do original); e (b) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os
juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de
1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil
de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em
perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula
168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
3. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base
nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o,
do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto aos pedidos acolhidos de
declaração de inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001965-11.2020.8.26.0223 -Voto no
23
danos morais, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico dos
pedidos acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho
por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o,
do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença para
julgar procedente, em parte, a ação, para julgar procedente, em parte, a ação para: (a)
declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação, com determinação de exclusão de
sua respectiva inscrição nos cadastros de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da
causa o necessário para tanto; (b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir
da data deste julgamento, e de juros de mora de 12% ao ano, a partir da data do evento
danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome da parte autora efetivada pela ré; e (c)
estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator